Tribunal: TJDFT
Processo: 0709105-78.2020.8.07.0004
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. ERRO MATERIAL. DISPOSITIVO. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. ACÓRDÃO PARCIALMENTE REFORMADO.

1. Os embargos de declaração são cabíveis quando a decisão estiver eivada de omissão, contradição ou obscuridade e quando houver necessidade de se corrigir erro material, casos em que, em caráter excepcional, admite-se a modificação do julgado.

2. Na hipótese, assiste razão à embargante, visto que o acórdão negou provimento à apelação interposta contra a sentença que julgou improcedente o pedido, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa. Sendo assim, em observância ao disposto no art. 85, § 11, do CPC, majorou os honorários advocatícios fixados na sentença em 2% (dois por cento), totalizando 12% sobre o valor da causa, todavia, restou consignado por extenso “(dezessete por cento)”.

3. O recurso deve ser provido apenas para retificar o erro material constatado no dispositivo do acórdão embargado, que passa a ostentar, por extenso, a majoração dos honorários recursais em doze por cento.

4. Embargos de declaração conhecidos e providos.